Tribunal: TJDFT
Processo: 0705597-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO INDEVIDA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.169/STJ. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento de cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação n° 32.159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF. A sentença exequenda condenou o Distrito Federal ao pagamento de valores referentes ao benefício alimentação, indevidamente suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/95. O juízo de origem fundamentou o sobrestamento na decisão proferida no Tema 1.169/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o Tema 1.169/STJ, que trata da necessidade de liquidação prévia para o cumprimento de sentença coletiva genérica, se aplica ao caso, justificando o sobrestamento do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 1.169/STJ não se aplica ao caso, pois a sentença exequenda não é genérica. O título judicial define o objeto, o período devido, o critério de atualização da dívida e os titulares dos créditos, o que demonstra sua liquidez.
4. Nos termos do artigo 509, § 2o, do CPC, quando a apuração do débito puder ser feita por simples cálculos aritméticos, é desnecessária a liquidação prévia por arbitramento ou pelo procedimento comum.
5. O pedido de cumprimento de sentença foi instruído com fichas financeiras emitidas pelo Distrito Federal e planilha com o cálculo do débito, reforçando a liquidez do título executivo judicial.
6. A jurisprudência consolidada da 4a Turma Cível reconhece que a suspensão determinada no Tema 1.169/STJ restringe-se a sentenças coletivas genéricas, o que não é a hipótese dos autos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.037, §§ 9o e 13, e 509, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.978.629/RJ, Tema 1.169; TJDFT, Acórdão 1938375, 0705930-49.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 23/10/2024; TJDFT, Acórdão 1850265, 0745316-23.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 18/04/2024.

(jp)